Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708096-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de inclusão do filho da autora como seu dependente para fins previdenciários. Após a publicação do acórdão de julgamento da apelação, Marcus Vinícius Alves comunica o falecimento da recorrente e requer a habilitação nos autos. Relata que era cônjuge de Maria Aparecida de Almeida Alves. Instrui o seu pedido com: 1) documento de identificação pessoal (ID 33493050); 2) certidão de casamento (ID 33493049); 3) certidão de óbito (ID 33493051); e 4) procuração outorgada à mesma advogada que assistia à falecida (ID 33493053). A decisão de ID 33612910 suspendeu o processo, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil. O apelado impugnou o pedido de habilitação (ID 34273333). Consoante já destacado na decisão que suspendeu o feito, a morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação dá-se da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são os sucessores que se apresentam em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Portanto, intime-se o ex-cônjuge da apelante, na pessoa de seu advogado, para esclarecer se já existe inventário em curso ou formal de partilha, a fim de indicar com precisão se a sucessão processual se dará pelo espólio - representado pelo administrador provisório ou pelo inventariante, a depender do caso – ou pelos herdeiros, conforme delineado acima. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator